Tribunal: TJDFT
Processo: 0745001-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Prisão preventiva. Homicídio qualificado. Garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal. Contemporaneidade. Condições pessoais. Pandemia. Covid-19.

1 – A gravidade concreta do crime - o paciente, em concurso de pessoas, desferiu nove golpes de faca contra a vítima, que estava imobilizada, em razão de ela recusar compartilhar bebida alcoólica -, somada à tentativa do paciente, por quase seis anos, de evitar sua prisão, tendo fugido do local do crime e deixado sua residência, justificam a prisão cautelar como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

2 - Presentes os requisitos para se decretar a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), cabível a manutenção da prisão preventiva.

3 - Não há falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão se os indícios de autoria surgiram no curso da investigação quando, então, o Ministério Público ofereceu a denúncia e requereu a prisão cautelar do paciente, com fundamento na gravidade concreta da conduta.

4 - Condições pessoais favoráveis do paciente não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam.

5 - Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.

6 - A prisão domiciliar do art. 318 do CPP não pode ser deferida sem que provado ser o paciente portador de doença grave que não seja passível de tratamento no Núcleo de Saúde penitenciário.

7 - Se o quadro de saúde do paciente é estável, a doença (asma) pode ser tratada e monitorada no presídio em que se encontra e não há risco iminente de ser exposto a ambiente insalubre em razão da pandemia da Covid-19 -- estabelecimento prisional tem tomado os devidos cuidados para evitar a propagação da doença --, não se justifica substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar.

8 – Ordem denegada.